Tribunal: CARF
Processo: 10665.907220/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS. AQUISIC ̧A~O DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETE. DIREITO A CRE ́DITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos. São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a incidência tributária.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção, visto que são realizados após o término do processo produtivo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907220/2011-67
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.458 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CODIL ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS

O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a
incidência tributária.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a
matriz não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS na
sistemática de apuração não-cumulativa, por não se configurarem como
insumo da produção, visto que são realizados após o término do processo
produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, pelo voto de qualidade,
em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907220/2011-67
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 1015 a
1031), em 12 de novembro de 2018, e pelo Contribuinte (e-fls. 1215 a 1228), em 8 de dezembro
de 2020, em face do Acórdão no 3401-005.246 (e-fls. 992 a 1013), 27 de agosto de 2018,
integrado pelo Acórdão no 3401-007.728 (e-fls. 1167 a 1171), de 28 de julho de 2020, proferidos
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3401-005.246 ficou assim ementado:

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM
BASE

-

o encerr

FRETE.

especificadas no art. 8

Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

O frete, como modalidade de custo d

Assim deliberou o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de

matriz para a filial", a "fretes relativos a outras entradas, remessa

Roberto da Silva, par

Guerra Machado votou ainda pelo prov

posicionamento dos demais conselheiros.
Diante desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 1143 a 1148), em 2 de maio de 2019. Admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade
de Embargos (e-fls. 1162 a 1165), em 5 de dezembro de 2019, pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Assim, o Acórdão no 3401-007.728, em sede de embargos, ficou desta forma
ementado:

-

IDADE.

-cumulatividade.
O Colegiado assim decidiu:

apontada nos termos do voto da relatora.
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

Por bem retratar o objeto do feito cita-se trecho do relatório da decisão recorrida:

ALIME
-Cumulativa.

di
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1124 a
1134), em 17 de dezembro de 2018, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazen

".
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1183 a 1192), em 7 de dezembro
de 2020. Pede que seja negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
1320 a 1332), 25 de fevereiro de 2021, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, deu-se parcial seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para
“1. FRETE RELATIVO A REMESSA DE PRODUTO
ACABADO (ARROZ) PARA ENTREGA A CLIENTES, MAS ANTES PASSANDO PELA
MATRIZ”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1338 a 1346) em 24 de
junho de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
Deu-se seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a
rediscussão da maté

COFINS.
A Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que o que determina o direito ao crédito
da contribuição ao PIS e a COFINS é a incidência dessas contribuições na aquisição de bens ou
“
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

contribuições (...), não existe previsão legal específica para o cálculo de créditos da não-
”
De acordo com a primeira parte do exposto pela Fazenda Nacional, mas entende-
se que não assiste razão em relação a matéria aqui em rediscussão, isto é, fretes que foram
onerados pelas contribuições.
Entende-se, por um lado, que as despesas com a aquisição de insumos não
onerados pelas contribuições não geram direito a crédito, conforme bem estabelece o Art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003. Por outro lado, as despesas com o serviço de transporte (frete)
desses insumos, até o estabelecimento industrial do Contribuinte, recebem integralmente o
gravame tributário, portanto, essas despesas de frete geram direito de crédito pela sistemática da
não cumulatividade conforme estabelece a legislação.
Cita-se trecho do voto proferido na decisão recorrida que bem pontua o adequado
entendimento acerca do crédito sobre os serviços de fretes onerados pelas contribuições ao PIS e
COFINS e utilizados para o deslocamento dos insumos não onerados pelas referidas
contribuições:
-

pelo

fornecedor internaciona

int

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

para transportar as re

(...)

insumos importados, e fre

Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pela
Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende a todos os
requisitos legais de admissibilidade.
Deu-se parcial seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para
rediscussão da seguinte matéria: frete relativo à remessa de produto acabado (arroz) para entrega
a clientes, mas antes passando pela matriz.
Na decisão recorrida entendeu-se que de acordo com o Art. 3o da Lei no
10.637/2002 e Art. 3o da Lei no 10.833/2003, em específico os incisos II e IX do referido artigo,
os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz não geram
direito ao crédito de PIS e da COFINS, visto que são gastos incorridos após o encerramento do
processo produtivo do Contribuinte.
Com a devida vênia, merece reforma a decisão recorrida, pois cabe a constituição
de crédito de PIS e da COFINS sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte, pois entende-se que o deslocamento
de produtos acabados não está localizado após o encerramento do processo produtivo, pelo
contrário, estão inseridos neste. Acrescenta-se que esse frete relativo à remessa de produto
acabado (arroz) atende aos requisitos de essencialidade e relevância na atividade produtiva
desenvolvida.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-006.111 de relatoria do il.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

PIS/COFINS.
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.

relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, c

possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso
IX, da Lei 10.637/02, eis que a

“ ”
conseguinte, cabe refletir que tal entendime
“ ” “
”

Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, redator designado.
O colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do i. relator quanto ao direito a
crédito de PIS e da COFINS sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em diversas oportunidades, as quais
me manifestei no sentido de reconhecer o direito à tomada de créditos das contribuições não
cumulativas nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, conceito delimitado pelo
processo produtivo do contribuinte, mas não tão restrito como aquele conceito determinado pelas
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, considerando o critério da essencialidade e da
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.907220/2011-67

relevância de determinado item com a produção dos bens ou produtos destinados à venda ou a
prestação de serviços, ainda que tais itens não entrem em contato direto com os bens produzidos.
Ou seja, o termo insumo está diretamente relacionado ao processo produtivo da
indústria ou da prestadora de serviços, resultando em um produto acabado ou no serviço
prestado. Dessa forma, os gastos posteriores ao processo produtivo ou da prestação de serviços
não podem ser considerados como insumos, exceto naquelas situações expressamente
autorizadas pelo legislador e aquelas exigidas por questões regulatórias relacionadas à produção
do item que será vendido.
A despesa de frete, caso relativo à aquisição do insumo ou mercadoria para
revenda, poderia se enquadrar como parte do custo de aquisição, o que não é o caso. Poderia,
então, se enquadrar como frete sobre vendas, naqueles casos que o vendedor assume o ônus do
frete, conforme previsto pelo inciso IX, do art. 3o, da Lei 10.637/2002, o que também não é o
caso, pois se refere a uma etapa anterior à venda para o cliente.
Assim, conforme já destacado na decisão recorrida, por falta de previsão legal, o
valor do frete no transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não gera direito a apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais
operações de transferências não se enquadram como serviço de transporte utilizado como insumo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o
término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e nem como operação de
venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com
intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores.
Diante do exposto, o colegiado, pelo voto de qualidade, negou provimento ao
recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital